Tribunal: TJDFT
Processo: 0740296-80.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0740296-80.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DORVINA ANTONIA MARTINS RÉU ESPÓLIO DE: RITA PEREIRA DE MORAIS D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por DORVINA ANTÔNIA MARTINS contra r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da 2o Vara de Órfãos e Sucessões de Brasília que, nos autos da ação de arrolamento no 0755753-86.2024.8.07.0001 ajuizada por NALDA PEREIRA SAMPAIO, declarou nulo o instrumento particular de cessão de direitos, nos seguintes termos (ID 247622049 do processo originário): “Trata-se de processo de inventário de RITA PEREIRA DE MORAIS, falecida em 13/02/1996, tendo como herdeiros os filhos: DORVINA ANTONIA MARTINS, MARINALDA PEREIRA SAMPAIO, ISAÍAS ANTÔNIO MARTINS, e os espólios de ESMERALDA PEREIRA DE MORAIS, JOAQUIM PEREIRA DE MORAIS, MARIA PEREIRA DE MELO e JEREMIAS PEREIRA DE MORAIS (herdeiros pós-mortos). A inventariante apresentou nova petição inicial (ID. 242468335) em cumprimento às decisões anteriores, incluindo duas procurações atualizadas de alguns dos espólios representados. Consta pedido de adjudicação do único bem do espólio (lote de terreno avaliado em R$ 120.000,00) em favor de terceiros (THIAGO LEITE DA SILVA e esposa), com base em instrumento particular de cessão de direitos datado de 17/06/2024. É o relatório. Decido. I - DO RECEBIMENTO DA INICIAL Analisando a documentação apresentada, verifica-se que a requerente atendeu parcialmente às determinações das decisões anteriores, apresentando: Nova petição inicial com correção do polo ativo Procurações atualizadas dos espólios de MARIA PEREIRA DE MELO e JEREMIAS PEREIRA DE MORAIS Instrumento particular de cessão de direitos Certidão de matrícula do imóvel Todavia, ainda restam pendências documentais que impedem o regular prosseguimento do feito. Conforme determinações das decisões anteriores (Ids. 225706141 e 239096466), ainda não foram apresentados as procurações dos inventariantes dos espólios de ESMERALDA PEREIRA DE MORAIS e JOAQUIM PEREIRA DE MORAIS. Ante o exposto, RECEBO a petição inicial apresentada, tendo em vista o cumprimento parcial das determinações anteriores e declaro aberto o ARROLAMENTO COMUM de RITA PEREIRA DE MORAIS - CPF: 097.348.131-53. ANOTE-SE. Acolhendo o pleito ID. 242468335, NOMEIO como inventariante a herdeira DORVINA ANTONIA MARTINS, qualificada nos autos, conferindo-lhe os poderes para representar o espólio judicial e extrajudicialmente, bem como administrar todos os seus bens. Expeça-se o TERMO DE COMPROMISSO da inventariante nomeada. As primeiras declarações devem ser prestadas no prazo de 20 dias, contados da prestação do compromisso, independentemente de nova intimação, e descrever: a QUALIFICAÇÃO COMPLETA do(a) cônjuge ou companheiro(a) supérstite, dos herdeiros e respectivos cônjuges (sem incluir os cônjuges como parte), devendo constar a nacionalidade, o estado civil, o número de identidade, o número do CPF, a profissão e o local de residência com endereço completo. Quando se tratar de pessoa casada, informar, ainda, o regime de bens e a data do casamento. Deverá ainda declarar o vínculo de parentesco de cada herdeiro/legatário com a pessoa inventariada, bem assim a que título o interessado recebe a herança. a DESCRIÇÃO COMPLETA DOS IMÓVEIS que serão partilhados, informando o endereço completo do bem, o número da matrícula, o cartório extrajudicial no qual o bem está matriculado e o seu valor. Quando se tratar de imóvel rural, informar, ainda, a descrição do bem e as suas confrontações. os bens móveis integrantes do acervo patrimonial do espólio, com a respectiva comprovação documental da titularidade do bem ou direito inventariado, indicando ainda o seu valor; as dívidas do espólio; Conforme determinação anterior, caso ainda não tenham sido juntados, INSTRUA o processo com os seguintes documentos: a) documentos pessoais (RG e CPF) da falecida; b) certidão negativa dos tributos federais (www.receita.fazenda.gov.br) e distritais (www.fazenda.df.gov.br) em relação à pessoa inventariada; c) certidão de matrícula atualizada de todos os imóveis arrolados e respectivas certidões negativas de débitos; d) cópias do CRLV e certidões negativas de débitos dos veículos arrolados; e) no caso de imóvel rural: certidão de matrícula atualizada e certidão de regularidade fiscal do imóvel emitida pela Secretaria da Receita Federal; CCIR - Certificado de Cadastro de Imóvel Rural; últimos comprovantes de pagamento do ITR - Imposto Territorial Rural; Última DITR - Declaração do Imposto sobre a Propriedade Rural; f) quando houver pessoa jurídica: informar o número do CNPJ, cópia do contrato ou estatuto social, última alteração e alteração em que conste modificação na Diretoria. II- DA INVALIDADE DA CESSÃO DE DIREITOS HEREDITÁRIOS Merece especial atenção o pedido de adjudicação do bem com base no instrumento particular de cessão de direitos apresentado. O artigo 1.791 do Código Civil estabelece que "a herança se defere como um todo unitário, ainda que vários sejam os herdeiros", consagrando o princípio da indivisibilidade da herança. Complementarmente, o artigo 1.793, caput, do mesmo diploma dispõe que "o direito à sucessão aberta, bem como o quinhão de que disponha o coerdeiro, pode ser objeto de cessão por escritura pública". A exigência de escritura pública para cessão de direitos hereditários não é mera formalidade, mas garantia da segurança jurídica das relações sucessórias. O parágrafo terceiro, do mesmo artigo, aduz que é “Ineficaz é a disposição, sem prévia autorização do juiz da sucessão, por qualquer herdeiro, de bem componente do acervo hereditário, pendente a indivisibilidade.". Com efeito, a cessão de direitos realizada por instrumento particular, sem autorização judicial prévia, padece de nulidade absoluta, por ausência de autorização judicial e violação do princípio da indivisibilidade. Desta forma, DECLARO NULO o instumento particular de cessão de direitos ID. 24246834, razão pela qual INDEFIRO o pedido de adjudicação do bem em favor do terceiro indicado na referida cessão de direitos. Esclareço, ainda, que caso persista o interesse na convalidação do negócio jurídico, desde que todos os herdeiros sejam maiores e capazes, deverão apresentar a cessão de direitos hereditários por instrumento público, bem como demonstrar o devido pagamento de ITCMD. Em havendo incapaz entre os herdeiros, será necessária a intervenção do Ministério Público, bem como avaliação do imóvel para que, eventualmente, seja autorizada a alienação”. Em suas razões recursais (ID 76440820), informa que a decisão agravada indeferiu o pedido de adjudicação do bem do espólio e declarou nulo o instrumento particular de cessão de direitos hereditários. Afirma que requereu a adjudicação do imóvel deixado pela inventariada Rita Pereira de Morais, com base em instrumento particular de cessão de direitos hereditários celebrado entre os herdeiros e o terceiro adquirente. Sustenta que todos os herdeiros são maiores e capazes, e manifestaram vontade unânime pela adjudicação direta ao cessionário, como forma de viabilizar o pagamento do ITCMD e demais despesas do espólio. Argumenta que a decisão agravada, ao declarar a nulidade do instrumento particular, incorreu em equívoco, pois o artigo 1.793, §3o, do Código Civil prevê a ineficácia, e não a nulidade da cessão de direitos hereditários realizada sem autorização judicial. Ressalta que o negócio jurídico pode ser convalidado judicialmente, especialmente diante da concordância unânime dos herdeiros e da inexistência de prejuízo a terceiros ou ao fisco. Acrescenta que a alienação do imóvel não decorreu de mera liberalidade, mas de necessidade imperiosa, tendo em vista a hipossuficiência dos herdeiros e a ausência de liquidez dos bens do espólio. Destaca que a venda do bem é o único meio para a quitação do ITCMD e encerramento do inventário, sendo a negativa da adjudicação um obstáculo à efetividade da prestação jurisdicional. Discorre sobre o direito que entende aplicável ao caso. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo para obstar o cumprimento da decisão agravada, assegurando a continuidade do inventário e a preservação do negócio jurídico firmado. No mérito, postula que o recurso seja provido. Requereu, ainda, os benefícios da justiça gratuita. A decisão de ID 76563976 determinou que a agravante comprovasse a necessidade dos benefícios da justiça gratuita. Os documentos foram juntados (ID 76878366). É o relatório. Passo a decidir. Defiro à agravante os benefícios da justiça gratuita. Anote-se. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do recurso. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Portanto, no momento, a análise a ser realizada nesta fase incipiente está restrita ao pedido de concessão de efeito suspensivo, o que se fará à luz dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. A agravante pretende a reforma da decisão, sustentando que todos os herdeiros são maiores e capazes, e que houve manifestação unânime de vontade para a adjudicação do bem ao cessionário, com base em instrumento particular de cessão de direitos hereditários. Argumenta que a alienação do imóvel é medida necessária para viabilizar o pagamento do ITCMD e demais despesas do espólio, diante da hipossuficiência dos herdeiros e da ausência de liquidez dos bens inventariados. Em juízo de cognição sumária, própria desta fase processual, não verifico a plausibilidade do direito afirmado. Vejamos. Nos termos do artigo 1.793, caput, do Código Civil, “o direito à sucessão aberta, bem como o quinhão de que disponha o coerdeiro, pode ser objeto de cessão por escritura pública”. O parágrafo 3o do mesmo dispositivo estabelece que “é ineficaz a disposição, sem prévia autorização do juiz da sucessão, por qualquer herdeiro, de bem componente do acervo hereditário, pendente a indivisibilidade”. A exigência de escritura pública para a cessão de direitos hereditários não configura mero formalismo, mas garantia de segurança jurídica, especialmente em se tratando de bens imóveis, cuja alienação exige forma solene. A ausência de escritura pública e de autorização judicial prévia, como no caso dos autos, compromete a validade e a eficácia do negócio jurídico celebrado. Assim sendo, em juízo perfunctório, entendo que a cessão de direitos hereditários sobre bens imóveis depende de escritura pública para a sua validade, sendo nulo o instrumento particular, que também não produzirá efeito. Trata-se, pois, de nulidade por inobservância de forma prescrita em lei. Nesse sentido, vamos o entendimento do Superior Tribunal de Justiça: AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CESSÃO DE DIREITOS HEREDITÁRIOS. ESCRITURA PÚBLICA. ART . 1.793 DO CÓDIGO CIVIL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 83 DO STJ . AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. De acordo com o disposto no art. 1 .793 do Código Civil, a cessão de direitos hereditários deve ser formalizada por meio de escritura pública. Incidência da Súmula n. 83 do STJ. 2 . Agravo interno desprovido. (STJ - AgInt no REsp: 2111241 DF 2023/0421822-1, Relator.: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 22/04/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/04/2024) No mesmo sentido é o entendimento do e. Tribunal de Justiça do Distrito Federal: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO. CESSÃO DE DIREITOS HEREDITÁRIOS . ESCRITURA PÚBLICA. NECESSIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1 . O artigo 1.793 do Código de Processo Civil aduz que o direito à sucessão aberta, bem como o quinhão de que disponha o co-herdeiro, pode ser objeto de cessão por escritura pública. 2. A cessão de direitos hereditários exige a lavratura de escritura pública para sua efetivação (STJ/Informativo no 0529) . 3. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (TJ-DF 07167833020188070000 DF 0716783-30.2018 .8.07.0000, Relator.: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 14/08/2019, 4a Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 20/08/2019 . Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ementa: CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO . CESSÃO DE DIREITOS HEREDITÁRIOS. ESCRITURA PÚBLICA. REQUISITO IMPRESCINDÍVEL À VALIDADE DO ATO JURÍDICO. 1 . A escritura pública é da essência do ato de cessão de direito hereditário, nos termos do art. 1.793 do Código Civil de 2002. Esta exigência expressa do atual Código já se aplicava sob a vigência da Lei Civil anterior, porque o direito à sucessão aberta era considerado bem imóvel pelo art . 44, inc. III, do Código Civil de 1916, e assim persiste no atual Diploma (art. 80, inc. II) . 2. Imprescindível a escritura pública para a cessão de direito hereditário em homenagem à formalidade dos negócios jurídicos que modificam os bens imóveis. 3. Recurso não provido. (TJ-DF 07109935520248070000 1898410, Relator.: MARIO-ZAM BELMIRO, Data de Julgamento: 25/07/2024, 4a Turma Cível, Data de Publicação: 13/08/2024). Ademais, a decisão agravada não obsta o prosseguimento do inventário, tampouco inviabiliza a alienação do bem. Ao contrário, o juízo de origem expressamente oportunizou a convalidação da cessão, desde que observados os requisitos legais, como a formalização por escritura pública e o recolhimento do ITCMD, conforme consignado na decisão agravada. A pretensão de atribuir eficácia imediata ao instrumento particular, sem observância da forma exigida em lei, em juízo perfunctório, afronta o princípio da legalidade e não encontra respaldo na jurisprudência dominante. Ainda que se reconheça a boa-fé das partes e a finalidade prática do negócio, a regularização da cessão deve observar os requisitos legais, especialmente diante da natureza do bem e da fase processual em que se encontra o inventário. Assim sendo, não restou demonstrada a plausibilidade do direito afirmado. Além disso, não há o perigo da demora, uma vez que a questão pode aguardar o julgamento pelo colegiado. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação de tutela recursal. Intime-se a agravada para responder no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Comunique-se ao i. Juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Após, voltem conclusos. Brasília, 3 de outubro de 2025. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora